Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0013777-47.2009.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, RICARDO AUAD LIMA EMBARGADO: ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, PATRICIA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, RICARDO AUAD LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelas Defesas de LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA (ID no 39648936), ANDREA DELFINO AUAD, RICARDO AUAD LIMA (ID no 39669514) e MÁRIO ELIAS XAVIER (ID no 39736995) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que: [a] conheceu e negou provimento ao recurso do Ministério Público; [b] conheceu dos recursos das Defesas; [c] rejeitou a preliminar de nulidade da sentença suscitada por LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA; [d] reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, dos crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos na forma qualificada e de dano direto ou indireto às Unidades de Conservação; [e] corrigiu, de ofício, erro material na parte dispositiva da sentença; [f] deu parcial provimento aos recursos de LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MÁRIO ELIAS XAVIER e RICARDO AUAD LIMA para afastar a causa de aumento prevista no § 4o, do art. 1o, da Lei no 9.613/1998 e reduzir a pena de LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA e RICARDO AUAD LIMA para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; e de MÁRIO ELIAS XAVIER para 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente à razão mínima; e [g] negou provimento ao recurso de ANDREA DELFINO AUAD (ID no 39516084). Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Dessa forma, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas Defesas de LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, ANDREA DELFINO AUAD, RICARDO AUAD LIMA e MÁRIO ELIAS XAVIER. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador